Tribunal: TJES
Processo: 5002071-41.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Juros
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002071-41.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA MAXIMO SEDANO PEREIRA
RECORRIDO: MARCIA LUCAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS MOLDES DO ARTIGO 53, § 4º: “NÃO ENCONTRADO O DEVEDOR OU INEXISTINDO BENS PENHORÁVEIS, O PROCESSO SERÁ IMEDIATAMENTE EXTINTO, DEVOLVENDO-SE OS DOCUMENTOS AO AUTOR”. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PARA FINS DE REFORMAR A SENTENÇA PARA QUE SEJAM REALIZADAS NOVAS CONSULTAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. COMPETE À PARTE EXEQUENTE A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR ATRAVÉS DE SISTEMAS A QUE TIVER ACESSO, COMO POR EXEMPLO, A BUSCA POR BENS EM CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS OU POR INFORMAÇÕES SOBRE CASAMENTO EM CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)